Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE SUGERINDO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS. DOCUMENTO DO QUAL NÃO SE DENOTA A EXTENSÃO DA INCAPACIDADE EM CARÁTER DEFINITIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.

3. Não há contradição no acordão embargado que analisa e conclui de maneira clara e expressa que o documento utilizado como termo inicial do prazo prescricional pela seguradora não se demonstra suficiente para tanto, dada a ausência de certeza quanto à extensão da incapacidade apresentada pelo segurado em caráter definitivo

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração rejeitados.